Tribunal: TJMT
Processo: 0036608-71.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036608-71.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE MARQUES BONS OLHOS SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.171.225/0001-50 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JOSE MARQUES BONS OLHOS - CPF: 124.975.501-82 (APELADO), CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS VIEIRA - CPF: 708.156.821-15 (ADVOGADO), CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS VIEIRA - CPF: 708.156.821-15 (APELADO), SHYRLEY MOREIRA BONS OLHOS - CPF: 006.412.661-70 (APELADO), MYCHELY MOREIRA BONS OLHOS FAUST - CPF: 025.198.271-81 (APELADO), JOSE MARQUES BONS OLHOS SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.171.225/0001-50 (APELANTE), MYCHELY MOREIRA BONS OLHOS FAUST - CPF: 025.198.271-81 (APELANTE), SHYRLEY MOREIRA BONS OLHOS - CPF: 006.412.661-70 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE EXTRATO DE CONTA VÍNCULADA E DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR A PRETENSÃO INICIAL.
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. MORA DESCARATERIZADA PARA O PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE MORA COM A SENTENLA DE PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE M.B.M. COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, SHYRLEY MOREIRA BONS OLHOS E

MYCHELY MOREIRA BONS OLHOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso concreto, os autos estão instruídos com o contrato, demonstrativo de conta vinculada e notificação extrajudicial. Documentos suficientes a embasar a pretensão.

2. “
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.” (AgInt no AREsp n. 1.429.321/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 31/5/2019.)

3.
No que se refere à descaracterização da mora, a constatação do abuso na exigência de encargos – notadamente a taxa de juros - durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora. Referida matéria foi consolidada, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS. Mora descaracterizada.

4.

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;” (REsp no 1.061.530/RS; Relatora: Ministra Nancy Andrighi).

5. Inobstante estar descaracterizada a mora para o período de normalidade contratual, fato é que restou comprovado a inadimplência, portanto, a partir da citação do réu passou a existir a mora sobre o valor inadimplente quando do ajuizamento da ação.

6. “
O termo inicial dos juros de mora em casos de responsabilidade contratual é a citação.” (REsp n. 1.454.911/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 11/4/2017.)

7. Sentença reformada.

8. Recurso do Banco Do Brasil parcialmente provido.

9. Recurso de M.B.M. Comércio, serviços e Representações Ltda-EPP, Shyrley Moreira Bons Olhos e

Mychely Moreira Bons Olhos parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco do Brasil S.A.
(Id. 147917233) e Recurso de Apelação Cível interposto por
M.B.M. Comércio, Serviços e Representações LTDA-EPP, Shyrley Moreira Bons Olhos e

Mychely Moreira Bons Olhos
(Id. 147917237), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 36608-71.2012.8.11.0041, movida pelo
Banco do Brasil S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida
ao pagamento do débito que deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês a contar da citação, sem a incidência dos juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência, em face da ausência de contratação
. Face a procedência parcial a sentença condenou o polo ativo ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa. O restante do valor das custas processuais deverá ser quitado pelo polo passivo. Quanto aos honorários, nos termos do art. 85 do CPC, condenou o requerido ao pagamento de 1 URH (tabela OAB/MT), ônus que deverá ser compensado com a sucumbência da autora.

Inconformado com a sentença o banco Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do desembolso;
2)
o Apelante foi sucumbente em parte mínima dos pedidos, não devendo arcar com os honorários nos termos do art. 86 parágrafo único do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação nos termos apontados nas razões recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Os segundos apelantes,
M.B.M. Comércio, Serviços e Representações LTDA-EPP, Shyrley Moreira Bons Olhos e

Mychely Moreira Bons Olhos,
requerem a reforma da sentença argumentando: 1) a ilegitimidade passiva das sócias da empresa MBM; 2) os documentos juntados pelo banco apelado não comprovam a origem do débito; 3) a mora das recorrentes deve ser afastada, de forma que não há falar em juros moratórios.

Ao final pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva das sócias da empresa MBM, bem como para determinar o afastamento da mora, devendo os juros moratórios terem por temo inicial o trânsito em julgado da sentença de liquidação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

M.B.M. Comércio, Serviços e Representações LTDA-EPP, Shyrley Moreira Bons Olhos e

Mychely Moreira Bons Olhos requerem seja reconhecida a ilegitimidade passiva das sócias da empresa MBM.

O banco apelado defende que o recurso não merece ser conhecido neste ponto, uma vez que o magistrado de origem já reconheceu a ilegitimidade passiva.

Acerca da ilegitimidade passiva a sentença de origem se manifestou nos seguintes termos “
Em relação aos réus JOSE MARQUES BONS OLHOS e CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS VIEIRA o autor concordou com a sua ilegitimidade passiva, conforme defesa apresentada às fls. 162. Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade e determinando a exclusão destas do presente feito” (Id. 147917225, pág. 3)

Ocorre que, as recorrentes pugnam pela declaração da ilegitimidade passiva de
Shyrley Moreira Bons Olhos e

Mychely Moreira Bons Olhos, portanto, não procede o argumento do banco recorrido de que o magistrado de origem se pronunciou acerca da ilegitimidade passiva das sócias.

A preliminar prospera.

A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios ou representantes, mormente quando se trata de sociedade limitada como é o caso dos autos. A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos.
Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.

No caso dos autos é possível extrair do contrato entabulado entre as partes que o ajuste foi celebrado entre o banco autor e a empresa MBM Comércio Serviços e Representações LTDA EPP (Id. 147917219, pág. 4).

Conforme já afirmado a pessoa jurídica e seu representante são pessoas distintas, logo, distintos são também os seus direitos e obrigações. Nesse contexto, a pessoa física que tão somente representa a pessoa jurídica contratante não possui legitimidade para responder pelas obrigações desta.

Registro, por oportuno, ser possível a responsabilização dos sócios, no entanto, somente após instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, no qual restasse comprovado a esvaziamento do patrimônio da empresa ou confusão patrimonial,
o que não foi demonstrado no caso
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. SÓCIOS QUE AGIRAM EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA.
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei. 2. Mesmo na vigência do CC/1916, a ação deveria ser proposta em desfavor da pessoa jurídica, aplicando o juiz a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com vistas à eventual responsabilização dos sócios, apenas na fase de execução, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da empresa mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ficou demonstrado no presente caso.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.429.321/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 31/5/2019.) (Destaquei)

Ante o exposto
ACOLHO A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
para declarar a ilegitimidade passiva de Shyrley Moreira Bons Olhos e

Mychely Moreira Bons Olhos

VOTO.

A parte apelante/autora ajuizou ação de cobrança em face de
MBM COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME, JOSE MARQUES BONS OLHOS, CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS VIEIRA, SHYRLEY MOREIRA BONS OLHOS e MYCHELY MOREIRA BONS OLHOS, todos qualificados, objetivando o recebimento de R$ 99.513,63 (noventa e nove mil quinhentos e treze reais e sessenta e três centavos) e conversão do mandado inicial em execução.

Narrou que firmou com os requeridos contrato de Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex – Pessoa Jurídica’, sob o n. 212.802.689, mas que não houve a adimplência dos valores dispendido aos mesmos. Juntou demonstrativo de conta vinculada (fls. 52/55 – da digitalização) e extrato da conta corrente n° 19.622-3 (fl. 56).

Foi proferida uma primeira sentença que foi anulada por este E. Tribunal por ausência do contrato no 212.802.689, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Intimados para manifestarem sobre o retorno dos autos, o autor procedeu com a juntada do contrato de abertura de conta corrente (fls. 292/295) e, os requeridos MBM COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA – ME, SHYRLEY MOREIRA BONS OLHOS e MYCHELY MOREIRA BONS OLHOS pugnaram pela extinção da demanda, em razão do contrato anexado aos autos não ter relação com os extratos bancários anexados na exordial. Requereram ainda, o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios e inépcia da inicial.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

Os recursos serão analisados em conjunto.

A empresa recorrente M.B.M. Comércio, Serviços e Representações LTDA-EPP defende que

os documentos juntados pelo banco apelado não comprovam a origem do débito.

O argumento não prospera.

Verifico nos autos que o banco apelado acostou o contrato entabulado (Id. 147917219, pág. 4) devidamente assinado, logo não prospera a alegação da recorrente de que não consta dos autos o contrato que dá origem a cobrança.

Ademais, o banco recorrente acostou nos autos o demonstrativo de conta vinculada que demonstra a existência do débito (Id. 147917215, pág. 52), bem como as notificações extrajudicial.

Como senão bastasse, em sede de contestação a parte recorrida não nega que entabulou o contrato com o banco recorrido, tão somente contesta os encargos, que ao fim foram considerados abusivos pelo juízo de origem.

Portanto, diverso do que defende a empresa recorrente há nos autos documentos suficientes para embasar a pretensão.

A empresa recorrente defende que a mora deve ser afastada, uma vez que “Ante a ausência de documento que atestaria os encargos e valores contratados a sentença de 1o grau julgou pela impossibilidade da cobrança de todos e quaisquer encargos, afastando de plano a suposta existência dos mesmos.”, afirma assim que “A cobrança indevida de tais encargos, reconhecida em sentença, denota que houve a cobrança ilegal, fato que segundo a jurisprudência consolidada do STJ implica no afastamento dos efeitos da mora.” (Id. 147917237, pág. 14).

Acerca abusividade de justos a sentença se expressou nos seguintes termos. Confira-se:

“[...] Assim, assiste razão aos requeridos ao sustentarem abusividade nos juros (2,394% ao mês, devidamente capitalizados – id. 58652032 - fls.52/55), aplicação da capitalização e comissão de permanência na atualização do débito, considerando que inexiste comprovação de sua avença no instrumento. [...]” (Id. 147917225, pág. 4)

No que se refere à descaracterização da mora, a constatação do abuso na exigência de encargos – notadamente a taxa de juros - durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora.

Referida matéria foi consolidada, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, pela Segunda Seção, com a seguinte ementa, na parte que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. [...] CONFIGURAÇÃO DA MORA. [...]

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual [...]". (Destaquei)

Portanto, no caso concreto, deve ser afastada a incidência da mora
no período de normalidade contratual
.

Registro, por oportuno que, inobstante estar descaracterizada a mora para o período de normalidade contratual, fato é que restou comprovado a inadimplência, portanto, a partir da citação do réu passou a existir a mora sobre o valor inadimplente quando do ajuizamento da ação.

Entretanto, não prospera o pleito da empresa recorrente para que termo inicial dos juros de mora seja a data de trânsito em julgado, pois, a hipótese dos autos é de
responsabilidade contratual
, e, nesses casos os juros moratórios, mesmo para obrigação ilíquida,
fluem a partir da citação
, e, no caso concreto, por óbvio, deverão incidir sobre o valor da inadimplência sem a incidência dos encargos considerados abusivos pelo juízo de origem.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MENSALIDADES ESCOLARES. LEI No 9.870/1999. DESCUMPRIMENTO. PUBLICAÇÃO. PLANILHAS. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. A controvérsia gira em torno da definição do termo inicial dos juros de mora e da correta interpretação dos limites da sentença liquidanda.

2. Nas hipóteses em que os contornos do contrato são estabelecidos por lei, o descumprimento de uma obrigação legal implica o descumprimento do próprio ajuste, estando a responsabilidade de indenizar assentada no desrespeito ao ato negocial e não a um fato alheio à vontade das partes que decorre diretamente da lei ou ao dever geral de não prejudicar outrem.

3.
O termo inicial dos juros de mora em casos de responsabilidade contratual é a citação.
[...]

5. Recurso não provido. (REsp n. 1.454.911/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 11/4/2017.)

Assim, o recurso interposto por
M.B.M. Comércio, Serviços e Representações LTDA-EPP, Shyrley Moreira Bons Olhos e

Mychely Moreira Bons Olhos

deve ser
parcialmente provido
.

Inconformado com a sentença o banco Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do desembolso;
2)
o Apelante foi sucumbente em parte mínima dos pedidos, não devendo arcar com os honorários nos termos do art. 86 parágrafo único do CPC.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, conforma já afirmado, no caso concreto, não há falar em mora no período de normalidade, razão pela qual os juros de mora incidirão a partir da citação.

O banco a
pelante sustenta que foi sucumbente em parte mínima dos pedidos, não devendo arcar com os honorários nos termos do art. 86 parágrafo único do CPC.

Assiste razão ao banco recorrente.

Isso é assim porque, a ação foi procedente no que tange a determinar que o requerido o pague o débito a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

A sucumbência do banco recorrente se deu em relação a não incidência dos encargos que foram considerados abusivos pelo magistrado de origem.

A meu sentir, tal situação não caracteriza uma pequena parcela de procedência, conforme restou consignado na sentença.

Portanto, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte ré, ora apelada,
M.B.M. Comércio, Serviços e Representações LTDA-EPP,
a qual também deverá pagar honorários advocatícios ao patrono do banco recorrente no importe de 11% (onze por cento), do valor do proveito econômico a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85 §2o do CPC.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL
para reconhecer a que o ônus da sucumbência dever ser suportado integralmente pela empresa

M.B.M. Comércio, Serviços e Representações LTDA-EPP.

Igualmente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por M.B.M. Comércio, Serviços e Representações LTDA-EPP, Shyrley Moreira Bons Olhos e

Mychely Moreira Bons Olhos
para:
1)
reconhecer a ilegitimidade passiva de Shyrley Moreira Bons Olhos e

Mychely Moreira Bons Olhos;
2)
afastar os efeitos da mora para o período de normalidade.

Em razão do parcial provimento dos recursos, de rigor a redistribuição do ônus sucumbencial, assim, nos termos do art. 85, §2o do CPC,

condeno a empresa
M.B.M. Comércio, Serviços e Representações LTDA-EPP ao pagamentos das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em

11% (onze por cento), do valor do proveito econômico a ser apurado em sede de liquidação de sentença, valor este que não terá
a incidência dos juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência, em face da ausência de contratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023